Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718849-25.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MOTIVO TORPE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, não se verifica hipótese de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. À míngua de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, afigura-se inviável a anulação do julgamento, sobretudo porque, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. O cômputo da qualificadora do artigo 121, § 2o-A, inciso II, do Código Penal, é realizado nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua análise é, portanto, de natureza objetiva, sem considerar o animus do agente. Quanto ao motivo torpe, este possui aplicação fundamentada na motivação para o cometimento do delito, ostentando, assim, natureza subjetiva. Desse modo, não há incompatibilidade entre a aplicação simultânea da qualificadora do feminicídio e a incidência da circunstância do motivo torpe. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu afirma que não tentou matar a vítima, alegando que agiu em legítima defesa. O quantum de diminuição para a causa de diminuição da pena relacionada à tentativa deve ser aplicado observando não somente o iter criminis percorrido, mas também o fato de o delito ter sido praticado de forma cruenta. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, §2o, inciso VI e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, buscando seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, parcial ou qualificada, e o redimensionamento da pena aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, §2o, inciso VI e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61486337): (...)Na segunda fase, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Não há razão para reforma. O réu negou ter agredido a vítima com a faca, afirmou que não teve a intenção de matá-la, além de alegar ter agido em legítima defesa, tese que não foi acolhida pelos jurados (ID 58978490). Portanto, negado o dolo do tipo, não há lastro para a incidência da atenuante. Em contrapartida, o Magistrado singular, corretamente, aplicou a circunstância agravante da reincidência (ID no 58978466, processos no 20160710095860, 20161610006740 e 2015.07.1.019378-5), de modo que se revela adequada a pena intermediária estabelecida em 24 anos e 11 meses de reclusão. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028